Tribunal: TJMT
Processo: 0013344-97.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 85506/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE) – PREENCHIMENTO – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-acidente ao segurado como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Artigo 86).
2.Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

INTERESSADO(S):
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão do Benefício de Auxílio-Acidente com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Joaquim Pereira da Silva Neto em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou procedente a presente ação, condenando o requerido a conceder o auxílio acidente vindicado, devendo o pagamento do benefício ser retroativo à data da negativa do pedido administrativo, tendo em vista que na data de tal postulação o requerente já se encontrava com redução da capacidade laborativa, acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, a partir desta decisão.
De acordo com a sentença, não houve condenação ao pagamento das custas processuais, contudo condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do artigo 496, I, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado às fls. 125, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão do Benefício de Auxílio-Acidente com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Joaquim Pereira da Silva Neto em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou procedente a presente ação, condenando o requerido a conceder o auxílio acidente vindicado, devendo o pagamento do benefício ser retroativo à data da negativa do pedido administrativo, tendo em vista que na data de tal postulação o requerente já se encontrava com redução da capacidade laborativa, acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, a partir desta decisão.
De acordo com a sentença, não houve condenação ao pagamento das custas processuais, contudo condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário em 25-10-2016, argumentando, em suma, que em 11-12-2013, foi vítima de acidente pérfuro-contuso em olho esquerdo, ocorrido enquanto trabalhava, ocasionado por arame, sendo submetido à evisceração do olho esquerdo, e hoje enxerga somente com o olho direito.
Relata que, por isso foi concedido o benefício previdenciário auxílio-doença de 17-01-2014, até 12-6-2014, quando foi cessado indevidamente o benefício na esfera administrativa, embora o Autor tenha ficado com graves sequela, ou seja, perda definitiva da visão do olho esquerdo.
Sustenta que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural.
O INSS apresentou contestação e documentos conforme juntado às fls. 47/63.
A perícia médica oficial foi realizada em 16-4-2016 (fls. 70/74.
Após isso, foi proferida sentença (fls. 109/112), in verbis:

[...]
Diante do exposto, julgo procedente a presente ação e, por corolário, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.
Condeno o requerido a conceder o auxílio acidente vindicado, pelos motivos acima, devendo o pagamento do benefício ser retroativo à data da negativa do pedido administrativo, tendo em vista que na data de tal postulação o requerente já se encontrava com redução da capacidade laborativa, acrescido de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, a partir desta decisão.
Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo 8o, parágrafo 1o, da Lei no 8.620/93 e artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, nos termos da súmula 490 do STJ, pelo que, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
[...]

Do benefício concedido ao Autor

Como relatado, o Autor formulou requerimento no sentido de que fosse concedido o benefício de auxílio-acidente, com pedido de antecipação de Tutela, ante a redução da capacidade do autor para o trabalho.
Da prolação da sentença, com base nos documentos juntados aos autos, especialmente o laudo pericial e as condições pessoais de Joaquim Pereira da Silva Neto, (baixo nível de instrução, pessoa humilde e hipossuficiente), concluiu o Juízo a quo pela concessão do benefício de auxílio-acidente.
Da análise dos autos, especialmente o laudo pericial (fls. 70/74), subscrito pelo Dr. Lorraine Malafaia – CRM-MT 7350, observo que:
RESPOSTA AOS QUESITOS:
[...]
1- O periciando é portador de doença, lesão ou sequelas de acidente?
Resposta: Doença. Perfuração em olho esquerdo CID- S.05.1; Cegueira em olho esquerdo CID- H 54.4.
[...]
3) O acidente sofrido foi acidente de trabalho?
Resposta: Sim. Ocorreu em sua chácara, durante atividade laboral.
[...]
3.5 – Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente?
Resposta: Sim.
[...]
3.6 – O autor pode continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente?
Resposta: Não.
[...]
3.6.2 – O periciando é capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia?
Resposta: Sim. Atividades que não demandam visão apurada ou campo visual amplo, podem ser adequadamente exercidas pelo Autor
[...]
3.8 – As sequelas do acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do quando?
Resposta: Não.
[...]

Por fim, a Sra. Perita concluiu que em dezembro de 2013, o Autor foi vítima de acidente pérfuro-contuso em olho esquerdo, ocorrido em sua chácara, enquanto trabalhava, ocasionado por arame, conforme recato. Foi submetido à evisceração do olho esquerdo, e hoje enxerga somente com o olho direito. Diante os documentos apresentados pelo autor, na consulta pericial, com data de 4-4-2016, Laudos Oftalmológico confirmando a cegueira unilateral (CID H 54.4).
Tal situação enseja o deferimento do benefício de auxílio-acidente, conforme prevê o artigo 86 da Lei no 8.213/91:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressalto que, para deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez, a incapacidade atestada por perícia deve ser total e permanente, ou seja, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que, frise-se, não é o caso do Autor.
Como se vê, pela informação da Sra. Perita, o autor possui sequela permanente de um acidente de trabalho, porém, não apresenta invalidez.
Porém, pelas respostas aos quesitos apresentados, verifica-se que, possui lesão a qual se encontra estabilizada, a qual gera redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, sendo cabível, na presente situação, o benefício previdenciário de auxílio-acidente.
Dessa forma, restando patente que ao autor não cabe a concessão da aposentadoria por invalidez, pois que se trata de benefício devido ao segurado que se encontra totalmente incapacitado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência e seja insuscetível de reabilitação, nos termos dos artigos 42 a 47 da Lei 8.213/91, tendo em vista a perícia, conclui-se que ao mesmo é possível a concessão do benefício auxílio-acidente.
Logo, se não há incapacidade total e permanente, mas, sim, redução da capacidade para o trabalho em que o autor habitualmente exercia, correta a sentença que determinou o pagamento do auxílio-acidente, devido a cessação do auxílio-doença, em 12-6-2014.
Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

No tocante aos juros e a correção monetária, tenho que o Magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, também, merece reparo nesse aspecto.
Cumpre ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

Dos Honorários Advocatícios
No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, O Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Outrossim, agiu com acerto o Juízo a quo quanto à data de início do benefício (cessação administrativa/alta programada ocorrida em 12-6-2014), uma vez que em consonância com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 968191/MG).
Com essas considerações, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para:
1. estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, mantendo-a nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA